Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-75.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR E INCAPAZ. VALOR ARBITRADO. MAROJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A verba alimentar controvertida tem por fundamento a solidariedade familiar própria do grau de parentesco entre as partes, por se tratar de filho maior e incapaz.
2. De acordo com o Código Civil, art. 1.694: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
3. O valor dos alimentos é fixado em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia arbitrada é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando.
4. Recurso conhecido e não provido.